Tribunal: STF
Processo: ARE 1368718
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 desta Corte.



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Ademais, consoante assinalado na decisão agravada, incide, na espécie, o óbice da Súmula 284/STF. 



    De fato, o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário após a sentença, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Dito isso, passo a analisar as alegações do impetrante acerca da incompetência da Justiça Federal, sob o prisma da sua legitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos.



    Esta Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade de a União Federal compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME:



    [...]



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram o precedente transcrito. Afinal, depreende-se dos autos de origem que já foi proferida sentença pelo juízo estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça.



    Assim, ainda que a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença.



    [...]



    Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário após a sentença, razão pela qual correto o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa e a determinação do retorno dos autos à Justiça Estadual” (págs. 2-3 do documento eletrônico 135 - grifei).



    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, cingindo-se a sustentar violação do entendimento firmado no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). 



    Desse modo, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão impugnado, o que torna o recurso inadmissível, nos termos da Súmula 284/STF. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 



    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator